Tribunal: TJDFT
Processo: 0732536-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732536-42.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIVALDO PEREIRA LIMA FILHO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: GARRA CONSTRUCOES CIVIL LTDA, MARCOS DA AMORIM LEOCADIO, DANIELE LIMA DE SOUZA, SHOW DE BOLA CONSTRUCOES LTDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, RIVALDO PEREIRA LIMA FILHO D E S P A C H O Vistos e etc. O autor/apelante RIVALDO PEREIRA LIMA FILHO, no ID 72798749 informa acerca de pedido administrativo indeferido pelo DETRAN/DF, e requer “a expedição de ordem judicial ao DETRAN/DF para o cancelamento da restrição RENAJUD incidente sobre o veículo, conforme já determinado na sentença de primeiro grau e confirmado pelo acórdão proferido em sede recursal.” Verifica-se que já está exaurida a jurisdição deste Relator, consoante se infere do Acórdão de ID 72750007. A pretensão em tela enseja a deflagração da fase de cumprimento de sentença, a ser realizada na instância de origem. Desse modo, não conheço do pedido. Publique-se. Depois do trânsito em julgado, baixem os autos a instância de origem, com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator